Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-36.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002055-36.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIANA ELISABETH MARI - CPF: 248.346.880-20 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA EIRELI - CNPJ: 12.325.263/0005-83 (RECORRIDO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora, condenando a clínica odontológica à restituição de R$ 3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico capaz de ensejar restituição parcial dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de complexidade é rejeitada, pois a necessidade de perícia técnica não se caracteriza quando os fatos controvertidos podem ser solucionados à luz de outras provas compatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

4.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo prova de dolo ou culpa.

5.

A ausência de entrega das facetas contratadas, sem prova idônea de prévia orientação à paciente sobre riscos e alternativas, configura vício na prestação do serviço.

6.

A restituição parcial de R$ 3.000,00 é adequada, pois guarda correspondência com o valor de mercado das facetas não realizadas e evita enriquecimento sem causa.

7.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, somada à promessa não cumprida de devolução parcial e à ausência de resposta em reclamação administrativa, evidencia dano moral indenizável.

8.

O arbitramento da indenização em R$ 4.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002055-36.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Carlos Eduardo Massuia Eireli

Recorrida(s):

Liana Elisabeth Mari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Condenar o réu à restituição da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
à parte autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial;

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora narra que, em outubro de 2022, contratou tratamento odontológico no valor total de R$ 6.840,00, abrangendo implante dentário, quatro facetas, uma prótese provisória, três coroas e obturações, tudo integralmente quitado. Relatou que as facetas não foram instaladas por contraindicação posterior da clínica, sob alegação de bruxismo, e que os procedimentos realizados (implante, coroas, prótese e obturações) apresentaram falhas em prazo inferior a sessenta dias. Destacou que a ré chegou a se comprometer com a devolução parcial de R$ 1.500,00, mas não honrou a promessa, razão pela qual registrou reclamação junto ao PROCON, sem resposta satisfatória. Requereu a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que a não colocação das facetas decorreu de diagnóstico técnico responsável, pois o bruxismo inviabilizaria o sucesso do procedimento, e alegou que as falhas relatadas decorreram da ausência de cuidados pós-operatórios e da recusa da paciente em utilizar placa de proteção. Acrescentou que não houve defeito na execução e que a devolução integral implicaria enriquecimento sem causa.

Pois bem. É incontroverso que as facetas não foram entregues, sendo certo que a ré atribui a decisão ao diagnóstico de bruxismo. Contudo, não trouxe prova idônea de que a paciente tenha recebido orientação formal e expressa sobre os riscos e alternativas, limitando-se a apresentar ficha clínica interna desacompanhada de assinatura da autora.

Tal documento, embora demonstre anotações de profissional da clínica, não se reveste da mesma força probatória de um termo de consentimento informado regularmente firmado. Diante da ausência de prova inequívoca de orientação prévia e do descumprimento parcial do contrato, resta caracterizado o vício na prestação do serviço.

A ausência de individualização dos valores de cada procedimento impediu a fixação exata da devolução proporcional, razão pela qual a sentença arbitrou, por equidade, a quantia de R$ 3.000,00, montante que se mostra adequado, pois guarda correspondência com o valor de mercado das facetas não realizadas e reflete a extensão parcial do inadimplemento, evitando enriquecimento sem causa de ambas as partes.

No tocante ao dano moral, não se trata de mero dissabor contratual. A autora buscou a solução administrativa, inclusive mediante registro de reclamação no PROCON, a qual restou sem atendimento. Houve promessa de devolução de R$ 1.500,00, não cumprida. Essa conduta evidencia descaso da fornecedora e frustração legítima da consumidora, que pagou por serviço odontológico de alto valor sem a entrega integral do pactuado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10017643420238110028, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)

O arbitramento em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025